Tribunal: TJDFT
Processo: 0709209-16.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Apelação cível. Embargos à execução. Preliminar de falta de interesse agir rejeitada. Encargos da locação decorrentes da mora devem incidir sobre o saldo devedor remanescente. Rescisão antecipada do contrato. Validade da cláusula penal que estabelece o pagamento do aluguel proporcional ao período contratual. Sucumbência mínima caracterizada.